Tribunal: CARF
Processo: 13642.000482/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13642.000482/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.525 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ALMIR MENDONCA DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a parcialmente glosa das despesas médicas que o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante
apresentação dos comprovantes das despesas médicas e dos dispêndios
realizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a dedução das despesas médicas glosadas, no
valor total de R$ 21.000,00, declaradas na base de cálculo do imposto de renda no ano-
calendário 2003, exercício 2004.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.000482/2008-50
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000482/2008-50

Trata o presente processo, de exigência de IRPF relativa ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 15.418,44, já incluídos juros e mora e multa de ofício,
em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 23.700,00, por falta de
comprovação da efetividade dos pagamentos realizados, conforme se depreende da notificação
de lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de
R$ 6.517,50 (fls. 23/28).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-33.426, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 102/109):
Para o(a) contribuinte retro qualificado(a) foi emitida a Notificação de Lançamento -
IRPF de fl(s). 22/24, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$ 15.418,44, consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu do procedimento de revisão da DIRPF/2004, a fl(s). 37/40,
apresentada à RF pelo(a) contribuinte. De acordo com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal de fl(s) 23, nesse procedimento a autoridade fiscal verificou ter
ocorrido dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$23.700,00, por falta
de comprovação da efetividade dos pagamentos correspondentes.
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a), por meio de seu procurador
nomeado conforme instrumento de fl. 9, apresentou a peça impugnatória de fl(s). 1/8,
instruída com os documentos de fl(s). 11/21. Nessa oportunidade, contestando o feito
fiscal alega, em apertada síntese, que:
1) o art. 80 do RIR/1999 estabelece que a única limitação para a dedução de despesas
médicas é que deve ser comprovada com documento indicando o nome, endereço e CPF
ou CNPJ do beneficiário dos pagamentos; somente na falta desse documento pode ser
indicado cheque nominal utilizado; no caso de pessoas jurídicas o documento é a nota
fiscal e no de pessoas físicas o recibo; transcreve a seu favor ementas de decisórios do
Conselho de Contribuintes e pergunta n° 337 de publicação da RFB e respectiva
resposta;
2) a autoridade fiscal desconsiderou seus recibos por entender não serem suficientes
para a comprovação, visto o entendimento de representarem valores exagerados;
ofereceu ainda declarações dos profissionais confirmando os tratamentos
médicos/odontológicos e extratos bancários, de cujo exame foi concluído não haver
correspondência de datas e valores entre as operações e os recibos;
3) a justificativa fiscal é frágil; a presunção de falsidade dos recibos não tem qualquer
suporte legal, além de contrariar a verdade dos fatos; não existe nenhuma relação entre
o rendimento líquido percebido com os gastos de saúde, e a falta de coincidência entre
datas e valores entre saques e recibos, no máximo, se resume a pequeno indício;
4) não foi observado que o cônjuge do impugnante possui rendimentos próprios que
poderiam ter sido utilizados; não há obrigação de guarda de cheques; resta impossível,
anos depois, saber qual cheque foi utilizado, pois o profissional pode tê-lo repassado ou
depositado vários dias depois; portanto, a falta de correspondência é insuficiente como
prova de falsidade; transcreve, por fim, voto vencedor proferido em Acórdão do
Primeiro Conselho de Contribuintes.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000482/2008-50

Cientificado da decisão, em 01/03/2011 (fls. 114), o contribuinte, por procuradora
habilitada, em 30/03/2011, interpôs recurso voluntário (fls. 115/124), repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
1. SINTESE DOS FATOS
Cumprindo com suas obrigações tributárias o Recorrente apresentou sua declaração de
ajuste anual - IRPF, exercício 2004, ano calendário 2003, demonstrando todos os
rendimentos tributáveis auferidos, as deduções e abatimentos permitidos pela legislação
do imposto de renda e apurou o imposto devido, o qual foi, tempestivamente, recolhido
aos cofres públicos.
Atendendo Termo de Intimação Fiscal, apresentou os extratos bancários e prestou os
esclarecimentos que julgou oportuno.
Desconsiderando os recibos médicos o Fisco glosou as deduções das despesas médicas,
exigindo imposto suplementar ao único argumento de que “as despesas médicas
declaradas foram consideradas exageradas em relação aos rendimentos declarados (30,
68 por cento) do rendimento líquido".
Tempestivamente apresentou impugnação ao lançamento e, para comprovação da
veracidade dos recibos médicos, anexou declarações prestadas pelos profissionais
emitentes dos recibos, os quais além de confirmar a prestação do serviço
declararam que os valores recebidos foram informados ao Fisco e pago o imposto
correspondente.
Em sessão realizada no dia 04 de fevereiro de 2011 a impugnação foi julgada
improcedente.
3. DAS RAZOES DO RECURSO
Tece considerações sobre a inaplicabilidade do art. 11 do Decreto-lei no 5.844/1943.
De acordo com o art. 80 do RIR/99, no que se refere às despesas médicas, a limitação
imposta é que o pagamento seja comprovado com indicação do nome, endereço e
número de inscrição no cadastro de pessoa física ou jurídica, e na sua falta, poderá ser
comprovado com indicação do cheque nominativo (inciso III). A exigência de
receituário médico somente se aplica para as despesas com aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (inciso IV).
Para suprimir qualquer dúvida procurou os prestadores de serviço para confirmar
perante o Fisco a prestação do serviço e o respectivo recebimento, sendo que estes,
além de confirmarem a validade dos recibos, declararam ainda, estarem os valores
incluídos nas respectivas declarações do imposto de renda.
As declarações foram prestadas tendo como destinatário o Fisco e como previsto no
dispositivo presume-se verdadeira em relação ao signatário que no caso são os
prestadores do serviço, ficando assim provado que o serviço foi prestado, com o
valor recebido incluído na declaração de rendimento e pago o imposto
correspondente.
Requer, ao final, seja reformada a decisão recorrida e anulado o lançamento com o
arquivamento do processo administrativo. Instrui a peça recursal com o documento de fls. 126.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000482/2008-50

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa remanescente sobre as despesas médicas declaradas:
O Recorrente deduziu na DAA/2004 (fls. 41/45), os valores de despesas médicas
por ela suportadas, dentre as quais os pagamentos realizados ao cirurgião dentista, Pedro Paulo
Rodrigues de Carvalho - CRO-MG 19.493 (R$ 10.000,00), à fonoaudióloga Waldenice Trindade
Pereira – CRF-MG 1265 (R$ 4.800,00) e à psicóloga Márcia Mandelli Goddi – CRP-4 11.586
(R$ 8.900,00), totalizando R$ 23.700,00. A fiscalização, por seu turno, não acatou as aludidas
despesas – uma vez que os recebidos não continham a indicação do paciente e o endereço
profissional dos prestadores dos serviços, além da fata de comprovação dos dispêndios –
qualificando-os como não hábeis a comprovar os pagamentos realizados, não possuindo, por esse
fato, efeitos probantes perante o Fisco.
Buscando suprir o ônus que lhe competia, o contribuinte instruiu os autos com
declarações fornecidas pelos aludidos profissionais, registrando e atestando ter atendido ao
Recorrente e sua dependente durante o ano-calendário de 2003, declarando inclusive os valores
recebidos pelos serviços prestados (fls. 12/14).
É pertinente registar que na decisão recorrida não houve questionamentos acerca
da idoneidade dos recibos anteriormente apresentados, apenas a ausência da efetiva
comprovação dos dispêndios realizados pelo Recorrente.
No particular, assim entendeu a DRJ/JFA (fls. 105/106 e 109):
Não se observam nos autos quaisquer desvios aos comandos estabelecidos, porquanto a
Fiscalização efetuou o lançamento nos termos estritos da legislação regente da matéria.
No presente caso, à luz do citado art. 73 do RIR/1999, requereu-se que as
comprovações ou justificações das despesas médicas declaradas com Pedro Paulo
R. Carvalho, Waldenice Trindade Pereira e Márcia Mandelli Goddi ocorressem
por elementos tendentes a demonstrar os efetivos pagamentos, conforme se
depreende da determinação contida na intimação de fl. 61.
O indigitado art. 73 do RIR/1999 autoriza a Fiscalização, para formar sua convicção, a
demandar dos contribuintes documentos subsidiários aos recibos, para efeito de
confirma-los, no que tange os efetivos pagamentos desses, sendo que a salvaguarda da
administração é necessária, devida e, como visto, amparada pela legislação,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas exageradas e/ou os
documentos não estejam preenchidos com todos os requisitos legais exigidos.
Ressalte-se que, além de poderem ter sido consideradas exageradas, das análises dos
recibos oferecidos para subsidiá-las, a fl(s). 49/58, se observa, ao contrário do alegado,
haver irregularidades nos seus preenchimentos, visto que não atendem aos prescritos
pelos incisos Il e/ou III do §1° do art. 80 do RIR/1999, na espécie, faltam informações
relativas a pacientes e/ou endereços profissionais.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000482/2008-50

(...)
A referência à apresentação de exames, prescrição de receitas e orçamentos, apenas
reforçariam a compreensão quanto à verossimilhança, ou não, das supostas prestações
de serviços, contudo, a condição primordial, na presente situação, para aceitação da
dedução pleiteada pelo(a) impugnante a título de despesas médicas, foi a apresentação
das imprescindíveis provas das efetivas realizações dos respectivos pagamentos,
isto é, a efetividade da transferência dos recursos financeiros do declarante para os
profissionais prestadores dos serviços, o que de fato se consistiu em motivação, como
expresso na notificação, à fl(s) 23, para o lançamento: “...por falta de comprovação do
efetivo pagamento..”.
Em assim sendo, a mera apresentação dos recibos, mesmo complementados por
declarações dos emitentes ou aduções de que esses registraram os valores em
declarações de ajuste anual, e/ou alegações do(a) contribuinte de ter no ano calendário
renda suficiente, não tem, na situação em concreto, o dom de suprir a falta de
demonstração dos efetivos pagamentos.
(...)
E, mais, é de se observar que essas declarações presumem-se verdadeiras apenas em
relação ao signatário (Código Civil, art. 219, a seguir transcrito); quando enunciam o
recebimento de um crédito fazem prova apenas contra quem os escreveu (CPC, art.
376); e vale somente entre as partes nele consignadas, não em relação a terceiros,
estranhos ao ato (Código Civil, art. 22l), no caso a RFB.
(...)
Como visto, e constante da descrição dos fatos à fl(s). 23, o(a) interessado(a) não logrou
confirmar a realização das despesas médicas mediante a comprovação da efetividade do
pagamento. A mera exibição de recibos, no presente caso, é insuficiente para
demonstrar os correspondentes pagamentos.
(...)
Destarte, é certo que, na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo
oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade e, se a
comprovação é possível e o(a) impugnante(a) não a faz - porque não pode ou porque
não quer -, é lícito concluir que tais operações não ocorreram de fato, tendo sido
registradas unicamente com o fito de reduzir indevidamente a base de cálculo tributável.
Assim, conclui-se que a utilização, para caracterizar “despesas médicas”, de recibos
sem a prova dos desembolsos representativos dos pagamentos supostamente
realizados, autoriza a glosa da dedução pleiteada a este título e a tributação dos valores
correspondentes.
Logo, é de se manter a glosa da dedução a título despesas médicas pleiteadas com o(s)
profissional(is) médico(s) Pedro Paulo R. Carvalho, Waldenice Trindade Pereira e
Márcia Mandelli Goddi, na monta de R$23.700,00.
A princípio, vale salientar, que o art. 73 do Decreto no 3.000/99 (RIR/99), por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos e a
veracidade dos dados declarados, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas elevadas (o que não é o caso) ou os documentos fornecidos não atendam aos
requisitos legais exigidos.
Neste ponto, a própria lei estabelece a quem cabe a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 73, § 1o do RIR/99, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.525 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13642.000482/2008-50

razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Em que pese os fundamentos lançados na decisão recorrida, entendo
que o Recorrente desincumbiu do ônus que lhe competia.
As declarações fornecidas pelos profissionais Pedro Paulo Rodrigues de Carvalho
- CRO-MG 19.493, Waldenice Trindade Pereira – CRF-MG 1265 e Márcia Mandelli Goddi –
CRP-4 11.586 (fls. 12/14), comprovam e atestam a realização dos serviços contratados no
decorrer do ano de 2003, declarações estas, diga-se de passagem, com firma reconhecida no
Cartório do 3o Ofício de Notas de São João del Rei-MG, restando supridas as irregularidades
apontadas e que geraram a glosa.
Portanto, ao meu sentir, não se mostra razoável a decisão recorrida, urgindo sua
reforma, pois o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe
competia, trazendo aos autos a demonstração da correção parcial de sua declaração fiscal (fls.
41/45), razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais, afasto a
glosa sobre a despesas declaradas, no montante em que atestado pelos profissionais prestadores
dos serviços contratados, ou seja, cirurgião dentista Pedro Paulo Rodrigues de Carvalho - R$
7.300,00 (fls. 12); fonoaudióloga Waldenice Trindade Pereira - R$ 4.800,00 (fls. 13); e psicóloga
Márcia Mandelli Goddi - R$ 8.900,00 (fls. 14), perfazendo a monta de R$ 21.000,00.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas glosadas, no
valor total de R$ 21.000,00, declaradas na base de cálculo do imposto de renda no ano-
calendário 2003, exercício 2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital